Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735034-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON PEREIRA MACEDO EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 513933677, o agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista a perda do objeto, noticiando que o agravado já apreciou os recursos administrativos. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora